Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 26 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator